Tribunal: TJSP
Processo: 2264684-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cumprimento de sentença – Satisfação da dívida – Inexistência – Determinação a terceiro para apresentar eventual contrato entabulado com o devedor – Descumprimento – Astreintes – Terceiro que comprova domicílio diverso – Ofícios não recebidos – Penalidade afastada – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cumprimento de sentença – Satisfação da dívida – Inexistência – Determinação a terceiro para apresentar eventual contrato entabulado com o devedor – Descumprimento – Astreintes – Terceiro que comprova domicílio diverso – Ofícios não recebidos – Penalidade afastada – Decisão reformada – Recurso provido.